Tribunal: STF
Processo: Rp 940
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-31
Data de publicação: 1977-03-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO QUE ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROMULGADA
EM 23.7.1975. - SÃO INCONSTITUCIONAIS OS SEGUINTES DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM CAUSA: A) AS LETRAS "B" (QUANTO AS
EXPRESSÕES"E DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS TAXAS") E "C" DO
INCISO VII,   DO ART. 35, POR OFENSA AOS ARTIGOS 57, V, E 10, VII,
"C", COMBINADOS, RESPECTIVAMENTE, COM O ARTIGO 13, III E I, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL   N. 1/69; B) AS EXPRESSÕES "SEXO, IDADE" CONTIDAS NO
CAPUT DO ART. 87, BEM ASSIM OS PARAGRAFOS 5. E 6. DO MESMO ARTIGO,
POR VIOLAÇÃO DO      ARTIGO 57, V, COMBINADO COM O ARTIGO 13, III,
BEM COMO DO ARTIGO 15,  II, "B", COMBINADO COM O ARTIGO 13, I, TODOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; C) AS EXPRESSÕES "ATÉ O SEU OBRIGATORIO
APROVEITAMENTO EM OUTRO CARGO OU VAGA QUE VIER A OCORRER, SEMPRE DA
MESMA NATUREZA E VENCIMENTOS    COMPATIVEIS COM O QUE OCUPAVA" DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 89, POR   OFENDEREM O ARTIGO 57, V,
COMBINADO COM O ARTIGO 13, III, DA EMENDA   CONSTITUCIONAL N. 1/69;
D) OS INCISOS III, IV E VI DO ARTIGO 91, POR  CONTRARIAREM OS ARTIGOS
57, II, E 65, CAPUT, COMBINADOS COM O ARTIGO  13, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E) O ARTIGO 95 E SEUS INCISOS I, II E III, POR
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 57, II E V, COMBINADO COM O ARTIGO 13, III, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69; F) ARTIGO 96, POR CONTRARIAR OS ARTIGOS
57, II E V, E 65, COMBINADOS COM O ARTIGO 13, III, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69; G) O ARTIGO 97, CAPUT (QUANTO AS EXPRESSÕES
"OU MUNICIPAL"), E SEU PAR. 2., POR OFENSA, RESPECTIVAMENTE, AO
ARTIGO 57, V, COMBINADO COM O ARTIGO 13, III, E AO ARTIGO 150, TODOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; H) ARTIGO 182 E SEU PAR. 2., POR VIOLAREM O
ARTIGO 15, II, "B", COMBINADO COM O ARTIGO 13, I, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69; I) O ARTIGO 242, POR OFENSA AO ARTIGO 57, V,
COMBINADO COM O ARTIGO 13, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; J) O ARTIGO
245, POR NÃO SE AJUSTAR AO MODELO FEDERAL (DIREITO ADQUIRIDO); E K)
ARTIGO 246, NO TOCANTE AS EXPRESSÕES "DESDE QUE O REQUEIRA NO PRAZO
DE NOVENTA DIAS", POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 153, PAR. 3., DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69. - FOI REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ARTIGO 94, E DO
ARTIGO 100 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.